Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600483-85.2024.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS
A
PREFEITO
E
VICE-PREFEITO.

Num. 44555703 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319401913300000043496416
Número do documento: 25061319401913300000043496416
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 13:57:28
CONHECIMENTO
E
REJEIÇÃO.
RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Recurso Eleitoral,
mantendo a desaprovação das contas de campanha dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, mas excluindo
a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação decorreu do recebimento de recursos do FEFC de partido político diverso daquele ao qual
um dos candidatos é filiado e do pagamento de despesas eleitorais com cheques nominais, mas não
cruzados.
3. Os embargantes alegam erro material quanto à tempestividade da apresentação dos documentos
comprobatórios dos gastos e defendem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de erro material no acórdão quanto à
tempestividade da apresentação dos documentos comprobatórios dos gastos eleitorais; e (ii) aferir a
possibilidade de aprovação das contas com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
considerando que o valor remanescente irregular representa menos de 1% das despesas totais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há erro material no julgado, uma vez que a desaprovação das contas se fundamentou na apresentação
intempestiva das declarações que comprovavam a destinação dos gastos pagos com cheques não cruzados,
as quais foram apresentadas após o parecer conclusivo.
6. A apresentação de documentos após o parecer conclusivo, embora possa justificar o afastamento da
determinação de recolhimento de valores ao Erário, não tem o condão de afastar a desaprovação das contas,
conforme entendimento jurisprudencial.
7. A via dos Embargos de Declaração não se presta à reanálise de provas ou à rediscussão de matéria já
decidida.
8. Constatação, de ofício, de erro material na ementa do acórdão embargado, referente à indicação do cargo
dos recorrentes, que deve ser corrigido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargo

Inteiro teor:
18/06/2025
Número: 0600483-85.2024.6.16.0195

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisao proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600483-
85.2024.6.16.0195, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Loreno
Bernardo Tolardo, referentes às Eleições Municipais 2024, nos termos do art. 74, inc. III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e determinou a restituição do montante de R$ 33.009,00 (trinta e três
mil e nove reais) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, referentes
aos valores de FEFC utilizados indevidamente, na forma do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/19. (Prestação de Contas Eleitorais de Loreno Bernardo Tolardo e Jarbas Mocelin
candidatos a prefeito e vice pelo Partido Social Democrata - PSD de Quatro Barras, julgadas
desaprovadas em razão de que foi caracterizada a irregularidade na aplicação dos recursos
originários do FEFC. Deve o prestador recolher ao Tesouro Nacional o montante de R$ 636,00
(seiscentos e trinta e seis reais), nos termos do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19. Alguns
cheques foram emitidos nominalmente, porém sem cruzamento, o que permitiu que fossem
sacados em espécie, sem a identificação da contraparte nos extratos eletrônicos. Os gastos
efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de comprovação inequívoca.
Sobre tal necessidade de comprovação adequada tanto da contratação quanto do respectivo
pagamento pelos meios legalmente admitidos, configurando o gasto eleitoral saldados com
recursos do FEFC e ausente a comprovação inequívoca dos reais beneficiários, impõe-se a
determinação de sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §1º da Resolução TSE
nº 23.607/19). ELEITO - RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JARBAS MOCELIN (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JARBAS MOCELIN VICE-PREFEITO
(EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LORENO BERNARDO TOLARDO (EMBARGANTE)

LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LORENO BERNARDO TOLARDO PREFEITO
(EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555703
13/06/2025
19:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44555703 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319401913300000043496416
Número do documento: 25061319401913300000043496416
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 13:57:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.451

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600483-85.2024.6.16.0195 – Quatro Barras – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 LORENO BERNARDO TOLARDO PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGANTE: LORENO BERNARDO TOLARDO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 JARBAS MOCELIN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGANTE: JARBAS MOCELIN
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS
A
PREFEITO
E
VICE-PREFEITO.

Num. 44555703 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319401913300000043496416
Número do documento: 25061319401913300000043496416
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 13:57:28
CONHECIMENTO
E
REJEIÇÃO.
RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Recurso Eleitoral,
mantendo a desaprovação das contas de campanha dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, mas excluindo
a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação decorreu do recebimento de recursos do FEFC de partido político diverso daquele ao qual
um dos candidatos é filiado e do pagamento de despesas eleitorais com cheques nominais, mas não
cruzados.
3. Os embargantes alegam erro material quanto à tempestividade da apresentação dos documentos
comprobatórios dos gastos e defendem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de erro material no acórdão quanto à
tempestividade da apresentação dos documentos comprobatórios dos gastos eleitorais; e (ii) aferir a
possibilidade de aprovação das contas com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
considerando que o valor remanescente irregular representa menos de 1% das despesas totais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há erro material no julgado, uma vez que a desaprovação das contas se fundamentou na apresentação
intempestiva das declarações que comprovavam a destinação dos gastos pagos com cheques não cruzados,
as quais foram apresentadas após o parecer conclusivo.
6. A apresentação de documentos após o parecer conclusivo, embora possa justificar o afastamento da
determinação de recolhimento de valores ao Erário, não tem o condão de afastar a desaprovação das contas,
conforme entendimento jurisprudencial.
7. A via dos Embargos de Declaração não se presta à reanálise de provas ou à rediscussão de matéria já
decidida.
8. Constatação, de ofício, de erro material na ementa do acórdão embargado, referente à indicação do cargo
dos recorrentes, que deve ser corrigido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Reconhecimento, de ofício, de erro material na ementa,
com a respectiva retificação.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação intempestiva de documentos comprobatórios de gastos eleitorais,
após o parecer conclusivo, não afasta a desaprovação das contas, ainda que possa influenciar na
determinação de recolhimento de valores ao Erário. 2. A via dos Embargos de Declaração não se presta à
reanálise de provas ou rediscussão de matéria já decidida.
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 275;
CPC, art. 1.022, I, II e III.

Num. 44555703 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319401913300000043496416
Número do documento: 25061319401913300000043496416
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 13:57:28
Jurisprudência Relevante Citada: AgR no
AREspe nº 060116265, Rel. Min. Raul Araújo
Filho, DJE 03/09/2024; TSE, EDcl no AgR no
AgR no AREspe nº060034751, Acórdão, Min.
Raul
Araujo
Filho,
Publicação:
DJE,
14/06/2024; TSE, EDcl no AgR no AREspe
nº060038369, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, no mérito, rejeitou-os,
e, de ofício, reconheceu erro material, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 12/06/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos prestadores (Id. 44479483) contra o v.
Acórdão nº 66.680 (id.44469960), que deu parcial provimento ao recurso eleitoral interposto por
LORENO BERNARDO TOLARDO, para excluir a restituição do montante de R$ 32.373,50 ao
Tesouro Nacional, mantendo, entretanto, a desaprovação das contas. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC POR
CANDIDATO DE PARTIDO POLÍTICO DIVERSO DAQUELE AO QUAL É FILIADO.
PAGAMENTO DE DESPESAS ELEITORAIS COM CHEQUES NOMINAIS, MAS

Num. 44555703 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319401913300000043496416
Número do documento: 25061319401913300000043496416
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 13:57:28
NÃO CRUZADOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. AFASTAMENTO DE
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO QUANTO AOS VALORES PAGOS COM CHEQUE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, candidato ao cargo de Vereador, relativas às Eleições de
2024, em razão do recebimento de recursos do FEFC de partido político distinto
daquele ao qual filiado e pagamento de despesas eleitorais com cheques nominais
mas não cruzados.
2. O juízo de origem determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional em
razão das irregularidades constatadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade do recebimento de
recursos do FEFC por candidato de partido político diverso daquele ao qual é
filiado; e (ii) aferir se o pagamento de despesas eleitorais com cheques nominais,
mas não cruzados, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das
contas e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É vedado o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não
coligados, seja para eleições majoritárias ou proporcionais, em consonância com o
art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e a Emenda Constitucional nº
97/2017.
5. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou o entendimento de que o
repasse de recursos entre partidos não coligados viola os princípios da
proporcionalidade e da finalidade do financiamento público de campanhas.
6. A jurisprudência do TSE e dos TREs reafirma que a transferência de recursos do
FEFC a candidatos proporcionais de partido não coligado caracteriza irregularidade
grave.
7. A emissão de cheques não cruzados, em desacordo com o art. 38, I, da Res. nº
23.607/2019-TSE, dificulta a verificação do destino dos recursos públicos. Todavia,
o TSE tem entendido que a não observância da formalidade relativa ao não
cruzamento do cheque só enseja o recolhimento ao Tesouro Nacional se não
houver comprovação da própria regularidade do gasto.
8. No caso, ainda que os cheques não tenham sido cruzados, as despesas foram
comprovadas por meio de documentos idôneos, como notas fiscais e contratos,
afastando a necessidade de recolhimento dos valores ao Erário.

Num. 44555703 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319401913300000043496416
Número do documento: 25061319401913300000043496416
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 13:57:28
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a determinação de
restituição do montante de R$ 32.373,50 ao Tesouro Nacional, mantendo,
entretanto, a desaprovação das contas.
Tese de Julgamento: 1. É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de
partido diverso, ainda que coligados na majoritária, configurando irregularidade
grave. 2. A emissão de cheques nominais, mas não cruzados, em pagamento de
despesas de campanha, em desacordo com o art. 38, I, da Res. nº 23.607/2019-
TSE, não enseja a automática determinação de recolhimento de valores ao Erário,
desde que comprovada a regularidade do gasto por outros meios.
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º; art.
38, I.; Constituição Federal, art. 17, § 1º.; EC nº 97/2017.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, j. 03/10/2022. TSE, AgR-REspe nº060098215, Rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE, 03/03/2023. TSE, AgR-REspe nº 0600474-
07/BA, Rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022, DJe de 15.9.2022. TSE,
ReSpe nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 02/08/2023. TRE/PR,
Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia Cristina
Cristofani, DJe 18/12/2023. TRE/PR, RE nº060041074, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE, 16/12/2024. TSE, AgR no REspe nº060699494,
Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE, 09/09/2024. TSE, REspe
nº0602104-92, rel. Min. Carlos Horbach, DJE de 20.10.2021. TSE, REspe
nº0602985-69, rel. Min. Og Fernandes, rel. designado Min. Luís Roberto Barroso,
DJE de 16.8.2021. TSE, AgR no AREspe nº 060116265, Rel. Min. Raul Araújo
Filho, DJE 03/09/2024.

Os embargantes (id. 44479483) apontam os seguintes vícios no acórdão, bem como questões
que pretendem prequestionar: a) há erro material no v. acórdão, uma vez que os documentos
comprobatórios dos gastos eleitorais em análise foram apresentados tempestivamente, o que
afasta a desaprovação das contas; b) que o único gasto eleitoral do embargante que remanesce
como irregular totaliza R$ 636,00 (seiscentos e trinta e seis reais), representando menos de 1%
das despesas contratadas por LORENO TOLARDO e JARBAS MOCELIN, razão pela qual deve
ser aplicada a proporcionalidade e razoabilidade com a aprovação das contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração (id. 44518785).
É o relatório.
VOTO

Num. 44555703 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319401913300000043496416
Número do documento: 25061319401913300000043496416
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 13:57:28
II.i. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os embargos devem ser conhecidos.
O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de declaração nas
hipóteses previstas no Código de Processo Civil”. Por sua vez, o CPC, em seu art. 1.022, assim
disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

II.ii. Na espécie, não há qualquer erro material do julgado quanto à desaprovação das contas,
porquanto restou expresso no acórdão que as declarações, que serviram de fundamento
à comprovação da destinação do gasto pago com cheques não cruzados, foram juntadas após
o parecer conclusivo, de forma que até poderiam excluir a devolução de valores ao Erário,
porém não teriam o condão de afastar a desaprovação das contas.
Nesse sentido, confira-se, a título de exemplo, trechos do acórdão embargado que consignou
expressamente sobre a intempestividade dos documentos:
(...)
1) Cheque 850006:
a) a nota fiscal foi emitida em 23/09/2024 (ID 44305214), pela empresa Mega
Digital, relativa a materiais de campanha, no valor de R$ 6.200,00;
b) o cheque foi emitido em 25/09/2024, para a empresa Mega Digital, no valor de
R$ 6.200,00;
c) o cheque foi compensado em 26/09/2024, por Rafael Eduardo Soares;
b) há declaração do sócio da empresa Mega Digital (ID 44305249) afirmando que
recebeu o cheque pelos serviços prestados à campanha, e repassou a Rafael
Eduardo Soares, seu fornecedor. Esta declaração foi juntada

Num. 44555703 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319401913300000043496416
Número do documento: 25061319401913300000043496416
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 13:57:28
intempestivamente aos autos, apenas após o parecer conclusivo.
c) há mais duas notas fiscais, nos valores de R$ 3.520,00 e de R$ 750,00, pagas
com os cheques 850010 e 850011, respectivamente.

2) Cheque 850014:
a) o cheque foi emitido em 04/10/2024, para Elizandro Maciel, no valor de R$
970,00 (ID 44305210);
b) o cheque foi compensado em 07/10/2024, pelo Posto Rota 4 Ltda;
c) o contrato de prestação de serviços por Elizandro Maciel, como cabo eleitoral, foi
apresentado aos autos em valor idêntico ao do cheque (ID 44305210);
d) há declaração de Elizandro Maciel, no seguinte sentido "não ter descontado o
cheque na minha própria conta bancária, uma vez que não possuo conta bancária
no Banco do Brasil e, ao me dirigir a agência bancária 3B4B-2 situada na Av. Dom
Pedro ll, n. 50, Quatro Barras, fui informado pelos funcionários da instituição
financeira que apenas correntistas poderiam depositar diretamente o referido
cheque. Assim, informo que, para conseguir receber o meu pagamento, me dirige
ao Posto Rota 4 Ltda, o qual gentilmente aceitou o cheque no valor de 970,00 e, em
contrapartida, recebi o mesm0 valor em espécie". Esta declaração foi juntada
intempestivamente aos autos, apenas após o parecer conclusivo.

3) Cheque 850013:
a) o cheque foi emitido em 04/10/2024, para Antonio Carlos Souza Silva, no valor
de R$ 870,00 (ID 44305202);
b) o cheque foi compensado em 08/10/2024, pelo Posto Rota 4 Ltda;
c) o contrato de prestação de serviços por Antonio Carlos Souza Silva, como cabo
eleitoral, foi apresentado aos autos no valor de R$ 900,00 (ID 44305202);
d) há declaração de Antonio Carlos Souza Silva, no seguinte sentido "não ter
descontado o cheque na minha própria conta bancária, uma vez que não possuo
conta bancária no Banco do Brasil e, ao me dirigir a agência bancária 3B4B-2
situada na Av. Dom Pedro ll, n. 50, Quatro Barras, fui informado pelos funcionários
da instituição financeira que apenas correntistas poderiam depositar diretamente o
referido cheque. Assim, informo que, para conseguir receber o meu pagamento, me
dirige ao Posto Rota 4 Ltda, o qual gentilmente aceitou o cheque no valor de 870,00
e, em contrapartida, recebi o mesm0 valor em espécie". Esta declaração foi
juntada intempestivamente aos autos, apenas após o parecer conclusivo.

Num. 44555703 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319401913300000043496416
Número do documento: 25061319401913300000043496416
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 13:57:28

4) Cheque 850016:
a) o cheque foi emitido em 04/10/2024, para Everaldo Dolizete Burkner, no valor de
R$ 935,00 (ID 44305209);
b) o cheque foi compensado em 10/10/2024, pelo Posto Rota 4 Ltda;
c) o contrato de prestação de serviços por Everaldo Dolizete Burkner, como cabo
eleitoral, foi apresentado aos autos, no valor de R$ 1.000,00 (ID 44305209);
d) há declaração de Everaldo Dolizete Burkner, no seguinte sentido "não ter
descontado o cheque na minha própria conta bancária, uma vez que não possuo
conta bancária no Banco do Brasil e, ao me dirigir a agência bancária 3B4B-2
situada na Av. Dom Pedro ll, n. 50, Quatro Barras, fui informado pelos funcionários
da instituição financeira que apenas correntistas poderiam depositar diretamente o
referido cheque. Assim, informo que, para conseguir receber o meu pagamento, me
dirige ao Posto Rota 4 Ltda, o qual gentilmente aceitou o cheque no valor de 935,00
e, em contrapartida, recebi o mesm0 valor em espécie". Esta declaração foi
juntada intempestivamente aos autos, apenas após o parecer conclusivo.

5) Cheque 850012:
a) o cheque foi emitido em 04/10/2024, para Expert Contabilidade Pública e
Eleitoral, no valor de R$ 8.000,00 (ID 850012);
b) o cheque foi compensado em 18/10/2024, pelo Posto Rota 4 Ltda;
c) foi emitida nota fiscal em 04/10/2024 (ID 44305216), pela empresa Expert
Contabilidade Pública e Eleitoral, no valor de R$ 8.000,00;
d) o contrato de prestação de serviços contábeis, emitido em 16/08/2024, com valor
idêntico ao do cheque, foi apresentado na prestação de contas final (ID 44305032);
e) há declaração de Douglas de Souza Guerreiro, representante legal da empresa
Expert Contabilidade, informando "não ter descontado o cheque na conta bancária
da empresa porque a mesma só possui conta digital no C6 bank e na PagBank e
não foi possível o seu depósito, sendo assim troquei o cheque com um fornecedor
de combustível da empresa no Posto Rota 4 - CNPI 06.868.196 /0007-17. Informo
que, mesmo advertido pela campanha, utilizei o cheque para pagamento de
fornecedor - pois fui ao banco de origem e não foi possível trocar lá, não restando
outra maneira a não ser esta". Esta declaração foi juntada intempestivamente
aos autos, apenas após o parecer conclusivo.

Num. 44555703 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319401913300000043496416
Número do documento: 25061319401913300000043496416
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 13:57:28
6) Cheque 850003:
a) o cheque foi emitido em 03/10/2024, para Kassiano Rodrigues, no valor de R$
1.250,00 (ID 44305207);
b) o cheque foi compensado em 08/10/2024, por Paulo Cesar De Lima Jr;
c) o contrato de prestação de serviços por Kassiano Rodrigues, como cabo
eleitoral, foi apresentado aos autos, em valor idêntico ao do cheque (ID 44305207);
d) há declaração de Kassiano Rodrigues, no seguinte sentido "não ter descontado o
cheque na minha própria conta bancária, uma vez que não possuo conta bancária
no Banco do Brasil e, ao me dirigir a agência bancária 3B4B-2 situada na Av. Dom
Pedro ll, n. 50, Quatro Barras, fui informado pelos funcionários da instituição
financeira que apenas correntistas poderiam depositar diretamente o referido
cheque. Assim, informo que, para conseguir receber o meu pagamento, me dirige
ao Posto Rota 4 Ltda, o qual gentilmente aceitou o cheque no valor de 1.250,00 e,
em contrapartida, recebi o mesmo valor em espécie". Entretanto, o cheque foi
compensado por Paulo Cesar De Lima Jr, não pelo Posto Rota 4. Esta declaração
foi juntada intempestivamente aos autos, apenas após o parecer conclusivo.

7) Cheque 850004:
a) o cheque foi emitido em 04/10/2024, para Aroldo De Jesus Oliveira, no valor de
R$ 758,50 (ID 44305200);
b) o cheque foi compensado em 08/10/2024, por Posto Rota 4 Ltda;
c) o contrato de prestação de serviços por Aroldo De Jesus Oliveira, como cabo
eleitoral, foi apresentado aos autos, em valor idêntico ao cheque (ID 44305200);
d) há declaração de Aroldo De Jesus Oliveira, no seguinte sentido "não ter
descontado o cheque na minha própria conta bancária, uma vez que não possuo
conta bancária no Banco do Brasil e, ao me dirigir a agência bancária 3B4B-2
situada na Av. Dom Pedro ll, n. 50, Quatro Barras, fui informado pelos funcionários
da instituição financeira que apenas correntistas poderiam depositar diretamente o
referido cheque. Assim, informo que, para conseguir receber o meu pagamento, me
dirige ao Posto Rota 4 Ltda, o qual gentilmente aceitou o cheque no valor de 758,50
e, em contrapartida, recebi o mesm0 valor em espécie". Esta declaração foi
juntada intempestivamente aos autos, apenas após o parecer conclusivo.

Os embargantes aduzem que os documentos comprobatórios foram apresentados em 30 de
novembro de 2024, logo após a emissão do parecer de diligências e, nesse sentido, as contas

Num. 44555703 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319401913300000043496416
Número do documento: 25061319401913300000043496416
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 13:57:28
poderiam ser aprovadas com ressalvas.
No entanto, embora alguns documentos, como cópia dos cheques, contratos e recibos, tenham
efetivamente sido juntados após o parecer de diligências, as DECLARAÇÕES dos
fornecedores/prestadores de serviço afirmando que descontaram os cheques no posto de
gasolina só vieram aos autos após o parecer conclusivo.
Dessa forma, os documentos apresentados pelos prestadores após o parecer conclusivo não têm
o condão de afastar as irregularidades constatadas, porém podem ser considerados de forma
extemporânea para evitar enriquecimento sem causa, como reconhecido pela jurisprudência do
C. TSE (AgR–AREspE 0603161–47, Min. Raul Araújo Filho).
Deste modo, infere-se que não há qualquer erro material quanto à desaprovação das contas no
julgado, mas tentativa dos embargantes de reavaliar os documentos apresentados
intempestivamente, o que se revela incabível em sede de embargos de declaração, como,
inclusive, já definiu o C. Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO
RECONHECIDA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO NÃO RECONHECIDO.
RECURSO ADESIVO. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE
INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme
preceitua o art. 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é aquela existente
entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o
dispositivo e a ementa, ou, ainda, entre os tópicos internos, o que não se constata
na espécie.
3. No tocante à suposta omissão, não há nas razões dos embargos declaratórios a
indicação clara do modo como poderia eventualmente ter ocorrido o suposto vício.
Não há nem sequer alegações precisas que permitam a análise de possível vício de
omissão.
4. Do cotejo entre o acórdão embargado e as razões dos aclaratórios, constata-se a
inexistência dos vícios apontados, sendo nítida a intenção do embargante em
reverter a conclusão deste Tribunal Superior, mediante novo julgamento da causa,
o que é inadmissível nesta via recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial

Num. 44555703 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319401913300000043496416
Número do documento: 25061319401913300000043496416
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 13:57:28
Eleitoral nº060038369, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 03/09/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
CONTAS DESAPROVADAS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE.
PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. INTUITO
EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno
no agravo interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou
apenas uma alegação genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o
fundamento da decisão questionada, consistente na incidência do Enunciado nº 24
da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº 26 da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a
corrigir vícios lógicos das decisões, e não a conformá-las ao entendimento
defendido pelas partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).

Deste modo, não há qualquer vício, sendo a rejeição dos Embargos medida que se impõe,
mormente porque evidente a intenção em rediscussão de matéria já decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a embargante se utilizar da via
recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada prequestionada, nos termos
do art. 1025 do Código de Processo Civil.
Por fim, constata-se, de ofício, um erro material no item “1” da sub ementa do julgado embargado,
na medida em que o objeto do feito é a prestação de contas dos candidatos a Prefeito e Vice-
Prefeito de Quatro Barras, no entanto a ementa mencionou que se tratava de “Recurso Eleitoral
interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha do recorrente, candidato ao
cargo de Vereador (...)”
Portanto, de ofício, é o caso de se reconhecer o erro material para que conste no item 1 da

Num. 44555703 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319401913300000043496416
Número do documento: 25061319401913300000043496416
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 13:57:28
ementa que o presente feito diz respeito a Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
desaprovou as contas de campanha dos recorrentes, candidatos ao cargo de Prefeito e
Vice-Prefeito(...).

CONCLUSÃO
Assim, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por LORENO BERNARDO
TOLARDO e JARBAS MOCELIN, mas, de ofício, reconheço o erro material no item 1 da ementa,
retificando a redação para constar que o presente feito diz respeito a “Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas de campanha dos recorrentes, candidatos ao cargo
de Prefeito e Vice-Prefeito(...).
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600483-85.2024.6.16.0195 - Quatro Barras - PARANÁ - RELATORA: DESA.
ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 LORENO
BERNARDO TOLARDO PREFEITO, LORENO BERNARDO TOLARDO, ELEICAO 2024 JARBAS
MOCELIN VICE-PREFEITO, JARBAS MOCELIN - Advogados dos EMBARGANTES: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR81995-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA
GRANDE DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, no mérito, rejeitou-os, e, de ofício,

Num. 44555703 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319401913300000043496416
Número do documento: 25061319401913300000043496416
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 13:57:28
reconheceu erro material, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025